Tribunal: TJSP
Processo: 2245779-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2245779-
96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, sendo Agravante(s) Município de
Campinas e Agravado(s) Ministério Público do Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2245779-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 50.187
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.187
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2245779-96.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que inadmitiu o
recurso especial.
A decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo agravo
previsto no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, do CPC.
Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno (fls. 01/17 do Incidente 50000)
interposto contra decisão (CPC, art. 1.030, V) que inadmitiu o recurso
especial.
Alegou o agravante, em síntese, que a decisão da turma
julgadora violou o art. 99 do Código Civil, bem como a Lei 13465/17.
Afirma que não se discute que o meio ambiente necessite de área de
praças públicas com verde, mas que não há vedação para realizar obras
em tais locais.
Enfatiza que é admitida a possibilidade de regularização
fundiária de ocupação irregular em área de preservação permanente

APP.
É o relatório.
O recurso não merece conhecimento.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso para as
Instâncias Superiores, como no caso, desafia o agravo previsto no art.
1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, recurso
que deve ser dirigido para conhecimento da Corte Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2245779-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 50.187
3
O agravo interno, porém, é dirigido para conhecimento do
mesmo órgão que negou seguimento ao recurso especial, o que subtrai a
competência da Corte Superior para conhecimento da irresignação, não
sendo, assim, possível a aplicação do princípio da fungibilidade.
Nesse sentido:
Agravo Interno/Regimento. Recurso Extraordinário não
admitido. Recurso manifestamente incabível. Arts. 1.030, §
1o, e 1.042 do CPC. Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Prazo recursal não
interrompido. Certificação do Trânsito em Julgado.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso
extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não
cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o
Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos
artigos 1030, §1o, e 1042 do Estatuto Processo Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que
não suspende nem interrompe o prazo para a interposição
de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em
julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. Agravo interno/regimental não conhecido. (AgRg no RE
no AgInt no AgRg no AREsp 1236999/SC, Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 7.11.2018, DJe
20.11.2018).
Assim, em razão da sistemática recursal adotada pelo
Código de Processo Civil de 2015, não conheço do agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)